Tribunal: TJBA
Processo: 8070367-58.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8070367-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACERVO PROCESSUAL ANTERIOR À RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ORIGINÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, no âmbito da Ação de Revisão de Benefício de Previdência Complementar nº 0131815-93.2009.8.05.0001, ajuizada por Clovis Reynaldo das Virgens Soares contra a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A – EMBRATEL. O Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, ora suscitado, declinou da competência para uma das varas cíveis, alegando a ausência de matéria consumerista.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em definir qual juízo deve processar e julgar a ação indenizatória, considerando que a demanda foi distribuída antes da edição da Resolução TJBA nº 15/2015, que redefiniu a competência das varas cíveis e das varas de relações de consumo.

III. Razões de decidir
A Resolução TJBA nº 15/2015, em seu art. 2º, determinou expressamente que os feitos já distribuídos permaneceriam com seus acervos nas respectivas unidades jurisdicionais de origem, iniciando-se a distribuição especializada apenas a partir da sua publicação.
A distribuição da ação indenizatória ocorreu em setembro de 2009, antes da vigência da referida resolução. Assim, nos termos do entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a demanda.

IV. Dispositivo e tese
Conflito negativo de competência julgado procedente. Reconhecida a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação indenizatória.
Tese de julgamento: "1. Nos termos da Resolução TJBA nº 15/2015, os processos distribuídos antes da sua vigência devem permanecer na unidade judicial originária, independentemente da matéria. 2. A especialização da distribuição processual só se aplica a novos feitos ingressados após a publicação da Resolução."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 951, parágrafo único; CPC, art. 954; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC 8000319-50.2019.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Seções Cíveis Reunidas, j. 27.07.2020; TJBA, AI 8027081-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 17.11.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8070367-58.2024.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o
JUÍZO DA
5
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos
term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA